Tribunal: TJDFT
Processo: 0749303-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749303-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES CARVALHO SERAFIM AGRAVADO: BRUNO SILVA DE ARRUDA, RAQUEL CARVALHO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE LOURDES CARVALHO SERAFIM em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0749670-20.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que seja realizada busca e apreensão do veículo. Narra que financiou em seu nome um veículo para uso da sobrinha e do seu cônjuge com acordo verbal de que previa o pagamento do financiamento pelo casal. Contudo, após a separação do casal, o veículo permaneceu na posse do agravado Bruno que não realizou os pagamentos gerando a negativação do nome da agravante. Assim, requereu em sede de tutela a busca e apreensão do veículo. Destaca que o Boletim de Ocorrência comprova o vínculo entre as partes e o descumprimento por parte do agravado. Sustenta que o indeferimento da tutela condena a agravante a suportar danos diários graves e de difícil reparação, tendo em vista que os valores da dívida aumentam, além do perecimento do bem. Tece considerações. Requer a concessão da tutela recursal para que seja determinada a imediata busca e apreensão do veículo em discussão. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 255770851, autos de origem: Recebo a emenda ID 251569367. Cuida-se de Ação Rescisória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por MARIA DE LOURDES CARVALHO SERAFIM SILVA em desfavor de BRUNO SILVA DE ARRUDA e RAQUEL CARVALHO DA SILVA, na qual a demandante relata, em suma, que financiamento, em seu nome, perante o Banco Votorantim S/A, em favor do requeridos, o veículo FIAT/ARGO DRIVE 1.0, ano/modelo 2019/2019, cor PRATA, categoria PARTICULAR, combustível ALCOOL/GASOLINA, placa QQI7D89, RENAVAM no 01185372064, Chassi no 9BD358A4NKYJ55865, ficando acordado que os réus arcariam com as prestações do financiamento de demais despesas do veículo. Aduz que os réus eram casados, porém se separaram em fevereiro/2025, ficando o bem em posse do cônjuge varão, não tendo ocorrido o pagamento de despesas do automóvel desde então. Formula pedido de tutela de urgência para que seja determinada a busca e apreensão do veículo no endereço do requerido BRUNO. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, verifica-se que o contrato foi celebrado, ao menos inicialmente, com a ré Raquel. Não há nos autos, ao menos por ora, comprovação do vínculo do requerido Bruno com o veículo, nem mesmo com a corré. Assim, necessária a dilação probatória, não sendo viável o deferimento da medida de busca e apreensão neste momento. Sendo assim, INDEFIRO a tutela de urgência. No caso em análise, a agravante informa que financiou em seu nome veículo para uso de terceiro. O CRLV do veículo demonstra a propriedade da agravante, contudo, os direitos sobre bens móveis se adquire pela tradição nos termos do Código Civil. Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição. Para mais, incontroverso que o bem está na posse do agravado, considerando a alegação de contrato verbal entre as partes necessária dilação probatória para deslinde da controvérsia, não sendo possível considerar o Boletim de Ocorrência registrado unilateralmente como prova. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para busca e apreensão de veículo objeto de contrato verbal de compra e venda, sob o fundamento de necessidade de contraditório para esclarecimento dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para retomada da posse de veículo, diante de alegado inadimplemento contratual, em contexto que demanda dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de bloqueio de circulação do veículo configura inovação recursal, razão pela qual não foi conhecido, nos termos da decisão de admissibilidade não impugnada por agravo interno. 4. A transferência da propriedade de bem móvel, nos termos do art. 1.226 do CC, ocorre com a tradição, sendo possível a retomada da posse pelo alienante apenas após rescisão contratual fundada em inadimplemento absoluto. 5. A existência de contrato verbal de compra e venda foi indiciariamente demonstrada, mas a alegação de inadimplemento contratual não restou comprovada, sendo necessária a produção de provas em contraditório. 6. A prática de infrações de trânsito pela adquirente antes da comunicação de transferência não autoriza, por si só, a rescisão contratual, cabendo ao alienante adotar medidas administrativas ou judiciais para discutir eventual responsabilidade. 7. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se incabível a concessão da tutela de urgência pleiteada, por demandar dilação probatória, conforme precedentes da 1a Turma Cível do TJDFT. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.226. CPC, art. 300; art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0749426-65.2023.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 28.08.2024. TJDFT, AGI 0703944-60.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 11.07.2024. (Acórdão 2027577, 0718575-72.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE PARTICULARES. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA LIMINAR. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A inexistência de prova inequívoca das alegações da agravante nos autos, sobretudo quanto ao contrato firmado entre as partes, que possui a forma verbal, impede a concessão da medida liminar de busca e apreensão, remetendo a demanda a uma análise de cognição exauriente, a ser desempenhada pelo Juízo a quo. (Acórdão 1392309, 0725039-54.2021.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2021, publicado no DJe: 21/01/2022.) Destaca-se, ainda, que a pretensão liminar praticamente esgota o mérito da ação, não sendo possível sua concessão sem oitiva da parte adversa. Desta forma, entendo que os requisitos para o deferimento da tutela antecipada em sede de Agravo de Instrumento não foram demonstrados, conforme exige o art. 300, §3o do Código de Processo Civil, considerando a natureza eminentemente satisfativa da pretensão deduzida liminarmente. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela antecipada, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de novembro de 2025 14:11:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador